Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SULAMITA LORRANY OLIVEIRA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 194797166, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0729056-96.2022.8.07.0001, proposta em face de THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA e INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora, visto que a parte executada não logrou comprovar o alegado, pois o valor penhorado não figurava em conta poupança e não houve demonstração da natureza alimentar. Em suas razões recursais (ID 58973301), a agravante/executada sustenta, em síntese, que, de acordo com a declaração de hipossuficiência apresentada pela Agravante (ID 163085712, dos autos de origem), a parte encontra-se desempregada e morando de favor na casa dos avós e que, além disso, a Agravante possui um filho menor de idade e, ante a impossibilidade de auxílio pelo genitor, a tia da criança, doravante, Josiram Maria, efetua regularmente depósitos na conta da Agravante para auxiliar nas despesas básicas mensais do infante. Alega que, assim, conforme extratos apresentados (ID 193658968, dos autos de origem) é possível verificar depósitos recorrentes na conta poupança da executada com a finalidade de contribuir com as despesas básicas do menor. Salienta que o valor bloqueado é destinado ao filho da executada, haja vista o depósito ser proveniente da família paterna da criança e que, dessa forma, se trata de quantia destinada a terceiro estranho à lide, razão pela qual não pode responder pela execução. Argumenta que, a despeito do fundamento utilizado pelo juízo a quo de que não restou comprovado que a verba constrita estaria em conta poupança, os extratos e documentos anexos a este recurso comprovam a origem da conta, qual seja, Banco do Brasil, agência 1502-1, conta poupança no 20.230-4, sendo que, neste escopo, o valor constrito se trata de verba impenhorável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão que indeferiu a impugnação à penhora não produza efeitos até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do presente Agravo, com a reforma da decisão, a fim de que seja determinado o desbloqueio e a restituição à Agravante do valor de R$ 500,08 (quinhentos reais e oito centavos) indevidamente constritos, tendo em vista se tratar de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do filho da devedora, impenhorável nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação à penhora, visto que a parte executada não logrou comprovar o alegado, pois o valor penhorado não figurava em conta poupança e não houve demonstração da natureza alimentar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.